Tribunal: TRF3
Processo: 5018032-10.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
457/1006)

5018032-10.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5018032-10.2022.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRAVIUM COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRO BATISTA - SP223258-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Apontamento de omissão quanto à análise do IRPJ e da CSLL-Lucro Real e requerimento de sobrestamento do feito até a solução da controvérsia pelo STJ, afetada no Tema 1362.

3. Ocorrência do fato gerador do tributo. Indébito tributário. Reingresso de patrimônio à esfera do contribuinte. Geração de receita a ser oferecida à tributação.

4. Ocorrência da disponibilidade jurídica. Posse de um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a disponibilidade econômica. Disponibilidade econômica. Crédito se integra ao patrimônio da empresa pelo ato escritural.

5. Reconhecida a receita da repetição de indébito, “não há previsão legal que permita excluir essa receita da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.”

6. “Tanto do ponto de vista da escrita comercial, quanto do ponto de vista fiscal, em relação à pessoa jurídica, a ocorrência do fato gerador se dá pelo reconhecimento e registro contábil do resultado positivo em suas operações. Nesse momento, o contribuinte deve recolher os tributos aos cofres públicos.”

7. Quanto à compensação, aduz a embargante que “o direito certo quanto à existência do crédito incorporou-se juridicamente ao patrimônio da pessoa jurídica no momento do trânsito em julgado da sentença judicial que o reconheceu”. Mas que “a liquidez dos créditos, prescrita no art. 170 do CTN, é atestada pelo próprio contribuinte, por ocasião da escrituração.”

Requer, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

8. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

9. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

10. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos rejeitados.

12. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5018032-10.2022.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRO BATISTA - SP223258-A

APELADO: BRAVIUM COMERCIO LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao reexame necessário e, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, por maioria, negou provimento à apelação da União. Segue a ementa (ID 340796122):

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - COMPENSAÇÃO - MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO.

I - CASO EM EXAME. 1. Apelação em face de sentença de improcedência da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discussão quanto ao momento de tributação do indébito tributário.

III - RAZÕES DE DECIDIR. 3. O IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica a teor, respectivamente, dos artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88. Nesse quadro, a tributação apenas deverá ocorrer por ocasião da homologação da compensação. Entendimento desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Apelação e reexame necessário desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5020237-46.2021.4.03.6100, j. 07/12/2023, Intimação via sistema DATA: 19/12/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5004520-49.2021.4.03.6114, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 02/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ora embargante (ID 353956550), aponta omissão quanto à análise do IRPJ e da CSLL-Lucro Real. Requer o sobrestamento do feito até a solução da controvérsia pelo STJ, afetada no Tema 1362.

Discorre a embargante sobre o fato gerador do tributo, esclarecendo que, definido o indébito tributário, o patrimônio que havia deixado a esfera do contribuinte volta a integrá-la, e consubstancia, nesse momento, uma receita, devendo ser oferecida à tributação.

Acrescenta que a disponibilidade jurídica ocorre quando o titular do acréscimo patrimonial já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a disponibilidade econômica. Bem assim, a disponibilidade econômica ocorre quando o crédito se integra ao patrimônio da empresa pelo ato escritural.

Anota também que, reconhecida a receita da repetição de indébito, “não há previsão legal que permita excluir essa receita da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.”

Com isso, afirma que, “tanto do ponto de vista da escrita comercial, quanto do ponto de vista fiscal, em relação à pessoa jurídica, a ocorrência do fato gerador se dá pelo reconhecimento e registro contábil do resultado positivo em suas operações. Nesse momento, o contribuinte deve recolher os tributos aos cofres públicos.”

Quanto à compensação, aduz que “o direito certo quanto à existência do crédito incorporou-se juridicamente ao patrimônio da pessoa jurídica no momento do trânsito em julgado da sentença judicial que o reconheceu”. Mas que “a liquidez dos créditos, prescrita no art. 170 do CTN, é atestada pelo próprio contribuinte, por ocasião da escrituração.”

Requer, a final, o prequestionamento da matéria.

Resposta (ID 356611534).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“O IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica a teor, respectivamente, dos artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88. Nesse quadro, a tributação apenas deverá ocorrer por ocasião da homologação da compensação. É esse o entendimento desta Corte Regional.”

(...)”.

Também destaco trecho do voto do Exmo. Des. Fed. Souza Ribeiro, em que afastou a pretensão de sobrestamento do feito:

"Inicialmente, menciono que tendo sido a matéria aqui discutida recentemente submetida à sistemática dos recursos repetitivos no REsp 2172434/SP (Tema 1362), não há óbices ao julgamento, tendo sido determinada a suspensão dos feitos somente nos casos em que houve a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial."

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Apontamento de omissão quanto à análise do IRPJ e da CSLL-Lucro Real e requerimento de sobrestamento do feito até a solução da controvérsia pelo STJ, afetada no Tema 1362.

3. Ocorrência do fato gerador do tributo. Indébito tributário. Reingresso de patrimônio à esfera do contribuinte. Geração de receita a ser oferecida à tributação.

4. Ocorrência da disponibilidade jurídica. Posse de um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a disponibilidade econômica. Disponibilidade econômica. Crédito se integra ao patrimônio da empresa pelo ato escritural.

5. Reconhecida a receita da repetição de indébito, “não há previsão legal que permita excluir essa receita da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.”

6. “Tanto do ponto de vista da escrita comercial, quanto do ponto de vista fiscal, em relação à pessoa jurídica, a ocorrência do fato gerador se dá pelo reconhecimento e registro contábil do resultado positivo em suas operações. Nesse momento, o contribuinte deve recolher os tributos aos cofres públicos.”

7. Quanto à compensação, aduz a embargante que “o direito certo quanto à existência do crédito incorporou-se juridicamente ao patrimônio da pessoa jurídica no momento do trânsito em julgado da sentença judicial que o reconheceu”. Mas que “a liquidez dos créditos, prescrita no art. 170 do CTN, é atestada pelo próprio contribuinte, por ocasião da escrituração.”

Requer, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

8. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

9. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

10. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos rejeitados.

12. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão